Tribunal: TJMT
Processo: 1000152-87.2019.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000152-87.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cancelamento de Protesto, Por Remição, Inscrição na Matrícula de Registro Torrens, Bloqueio de Matrícula, Assistência Social]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[DAYANA AZZULIN CURI - CPF: 865.102.901-20 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS LOPES PRIULI - CPF: 896.716.008-91 (AGRAVANTE), PAULO CESAR PACKER - CPF: 062.861.138-27 (AGRAVADO), CRISTIANE LUZIA POSSIGNOLO GIRALDELI - CPF: 262.194.218-09 (AGRAVADO), BRENCO - COMPANHIA BRASILEIRA DE ENERGIA RENOVAVEL - CNPJ: 08.070.566/0001-00 (AGRAVADO), INTERMAT (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS DE SOUZA - CPF: 029.848.938-40 (ADVOGADO), JOSE LUIS POLEZI - CPF: 034.694.558-56 (ADVOGADO), MARCO POLO TRAJANO DOS SANTOS - CPF: 638.507.101-49 (ADVOGADO), FERNANDO EDUARDO SEREC - CPF: 049.917.848-32 (ADVOGADO), RAFAEL MEDEIROS MIMICA - CPF: 215.855.618-86 (ADVOGADO), ISABELA TROMBIN PASCHUINI - CPF: 405.706.668-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO PRATICADO PELO INTERMAT –
ALEGAÇÃO DE SOBREPOSIÇÃO DAS AREAS
–
SITUAÇÃO INDEFINIDA – QUESTÃO QUE RECLAMA DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA EXISTENTE ATÉ O JULGAMENTO DA LIDE - DEPOSITO EM JUIZO DO PAGAMENTO DO ARRENDAMENTO DO IMOVEL RURAL – AUSENCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA
– DECISAO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

1 – Os atos administrativos gozam de fé pública, presunção de legitimidade e veracidade, somente afastáveis na hipótese de existência de prova robusta em sentido contrário, de modo que a probabilidade de sobreposição da área objeto de alienação mediante procedimento administrativo, depende necessariamente de maior dilação probatória, notadamente pericial, a fim de analisar os resultados endossados pela Administração Pública e para que sejam dirimidas as controversas sobre os exatos contornos e limites das área.

2 – O direito à percepção dos frutos civis pelo atual possuidor do imóvel decorre intrinsicamente do seu exercício de posse sobre a área por longos anos sem qualquer oposição, que remonta mais de uma década (art. 1.214 C.Civil), descaracterizando-se a urgência arguida para obtenção da tutela a fim de obstar o recebimento dos valores dela provenientes. Depósitos que devem ser levantados em favor do atual possuidor.

3 - Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ANTÔNIO CARLOS LOPES PRIULI
contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível do Foro de Alto Araguaia, MM.
Dr. Pierro De Faria Mendes,
nos autos Ação Declaratória no 2219-21.2015.811.0020 (Cód. 65778), ajuizada por
PAULO CESAR PACKER e CRISTIANE LUZIA POSSIGNOLO GIRALDELI
em face do agravante, do
INSTITUITO DE TERRAS DE MATO GROSSO e da empresa BRENCO – COMPANHIA BRASILEIRA DE ENERGIA RENOVAVEL S/A
, que determinou que BRENCO – Companhia Brasileira de Energia Renovável deposite em juízo o pagamento do arrendamento da área objeto da matrícula n. 11.061, RGI daquela Comarca.

O Agravante relata que a área adquirida por ele junto ao Estado de Mato Grosso estaria a sobrepor a maior parte do imóvel matriculado sob o no 6.444, de modo que postulou pela declaração de nulidade do procedimento de regularização fundiária que culminou na aquisição da matrícula 11.061, bem como o seu cancelamento.

Aduz que Paulo Cesar Packer e Cristiane Luzia Possignolo Giraldeli ajuizaram a ação declaratória alegando que o Agravante e o Sr. Mario Luiz Passos Correa teriam induzido o INTERMAT a erro por ocasião do procedimento administrativo que culminou na outorga de Título Definitivo, salientando inclusive que ele nunca teve a posse da área objeto da matrícula 11.061, bem como que o Relatório Técnico de Viagem, elaborado pelo servidor público José Barbosa de Oliveira, conteria afirmação falsa. Diante disso, os agravados requereram liminarmente o bloqueio da matrícula 11.061, do CRI de Alto Araguaia, bem como a intimação da empresa Brenco para que depositasse judicialmente os valores decorrentes do arrendamento da referida área.

Alega o Agravante que tem a posse do referido imóvel há mais de 20 anos, realizada de forma mansa e pacífica.

Argumenta que há prova nos autos de que a área matriculada sob no 11.061 não estaria a sobrepor a área objeto da matrícula no 6444.

Assim, busca-se por intermédio do presente recurso a desconstituição da decisão, que determinou o depósito em Juízo dos valores de arrendamento da área 11.061, e por consequência que o arrendamento seja pago diretamente ao Agravante.

O almejado efeito suspensivo foi indeferido pela relatora originaria Desa. Antônia Siqueira Gonçalves conforme id. 6113587.

Apresentada contrarrazões pelos agravados em id. 6936399.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do presente recurso de agravo de instrumento em id. 7012630.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo
no ponto
que determinou que BRENCO – Companhia Brasileira de Energia Renovável deposite em juízo o pagamento do arrendamento da área objeto da matrícula n. 11.061, RGI desta Comarca, referente ao contrato firmado com o Agravante.

Como se sabe, no Recurso de Agravo de Instrumento, interposto com fundamento no art. 1.015, I, do CPC, cabe-nos somente analisar o acerto ou não da decisão do juízo
a quo
, frente aos requisitos da verossimilhança apresentados na peça inicial e o fundado receio de dano irreparável. Assim sendo, nos é vedado ingressar no mérito de questões diversas das analisadas na r. decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.

Nesse encalço, ao apreciar o pleito da tutela de urgência, o Juízo
a quo
deferiu-o, por entender que estão presentes os requisitos processuais, especialmente,
a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
.

“(...)
7. Inobstante, quanto ao
pedido de tutela de urgência para depósito em juízo das quantias pagas pelo arrendamento
, o que se deseja é que o julgador, ao analisar o caso, conceda, provisoriamente, a proteção estatal, fundado na fumaça do bom direito – “
fumus boni iuris” - e no perigo na demora – “periculum in mora”
- do processo,
ou melhor dizendo, no julgamento do mérito, demora esta que a parte não pode suportar, porque pode haver prejuízo de difícil reparação ou um grave dano.

8.
No caso em tela, verifico que os requisitos supracitados encontram-se caracterizados, em sede de cognição sumária, já que os requerentes foram imitidos na posse do imóvel sob a matrícula n. 6.444 do RGI desta Comarca
, sem prejuízo da suposta sobreposição da matrícula n. 11.061 em parte de seu imóvel, sendo de rigor, em decorrência do poder geral de cautela do magistrado, a concessão da liminar pleiteada, frente a anterior concessão da tutela de urgência para o bloqueio da matrícula do imóvel rural n. 11.061, do RGI desta Comarca, e, ainda, considerando a reversibilidade da medida ora concedida. Assim, CONCEDO a tutela de urgência requerida e
DETERMINO que BRENCO – Companhia Brasileira de Energia Renovável deposite, em juízo, o pagamento do arrendamento da área objeto da matrícula n. 11.061, RGI desta Comarca
.

9. Por fim, cumpridas as determinações acima, VOLTEM-ME conclusos para o saneamento do feito. (...)”

Consoante se apura do caderno processual de origem, tenho que diversamente do consignado pelo juízo de primeiro grau, não se pode olvidar que os atos administrativos
gozam de fé pública, presunção de legitimidade e veracidade, somente afastáveis na hipótese de existência de prova robusta em sentido contrário, circunstância que a toda evidência, no caso em apreço ressente de uma maior instrumentalização do feito, isto é, com a realização de uma complexa dilação probatória.

Isto porque de acordo com os documentos acostados,
o Agravante exerce a posse no imóvel sub judice há longos anos, o que teria ensejado a instauração do processo junto ao INTERMAT para sua regularização, no qual segundo consta dos documentos que instruíram o presente instrumento, restou apurado por meio de vistoria
in loco
realizada por serventuário daquele órgão, e por consequência foi dado prosseguimento ao procedimento que culminou na aquisição da propriedade por regular concorrência pública na qual o Agravante sagrou-se vencedor.

Anote-se inclusive o teor do parecer emitido pelo Intermat,
quanto a fragilidade das alegações dos Agravados no tocante a aventada nulidade do título do Agravante (id.5583598):

“(...) No caso em apreço, restou devidamente analisado e comprovado que o imóvel objeto deste Protesta, tratou-se de área reconhecidamente devoluta, arrecadada e posteriormente titulada, observando, estritamente o que preceitua o Código de Terras de Mato Grosso.

Compulsando a documentação acostada, tem-se que a alegação do Protesto respalda-se nas anotações contidas na matrícula no 6.444, no entanto, a postulante não logrou êxito em demonstrar qual a origem desta matrícula, ou melhor dizendo, quais são os títulos expedidos pelo Estado de Mato Grosso que dão o devido respaldo à Cadeia Dominial a ser observada até a origem.
Portanto, a alegação de que há sobreposição não prospera, vez que não conseguiu demonstrar sobre quais os títulos está ocorrendo a mencionada sobreposição (...)” (grifo nosso)

Desse modo, tem-se que a questão relativa
à existência ou não de sobreposição
é demasiadamente complexa para ser debatida em juízo sumário de cognição, a qual deverá ser objeto de instrução probatória e posterior análise, pelo Juízo a quo, no momento oportuno, mesmo porque se refere ao mérito da demanda.

Nesse encalço, tenho que
não se poderia neste estágio processual desconsiderar todo procedimento administrativo para alienação de terras de domínio do Estado de Mato Grosso, do qual participou o Agravante a fim de adquirir o imóvel objeto da matrícula n.11061, de modo a privá-lo de um dos atributos do direito de propriedade da área litigiosa, que frise-se vem sendo exercido por ele há longos anos.

Cumpre anotar também o fato de que, pelos documentos infirmados aos autos, a época do procedimento administrativo de venda da área devoluta da qual o Agravante participou,
os Agravados sequer haviam sido imitidos na posse do imóvel matriculado sob o no 6.444 (28/03/2014 – id.65778) que alegam estar havendo a sobreposição, tampouco registraram à margem da citada matrícula o título aquisitivo, levando a conclusão que jamais exerceram qualquer ato de posse sobre a área, subsistindo dúvida inclusive se quando arremataram o bem teriam verificado a exata localização e a situação da área que afirmam haver sobreposição.

Além disso, não se pode perder de vista que a discussão acerca da sobreposição de áreas pode resultar no reconhecimento do exercício de posse de boa-fé e diante dos indícios da realização de benfeitorias úteis e acessões, subsistindo a possibilidade de vir a ser reconhecido o direito de retenção por benfeitorias.

Tais circunstâncias se mostram suficientes para afastar a plausibilidade do direito das partes Agravadas, além de revelar a existência de perigo de dano inverso,
notadamente porque embora os direitos à percepção dos frutos emanar, em princípio, da faculdade do proprietário em usar e gozar do bem que lhe pertence, ao possuidor de boa-fé tal direito decorre de expressa disposição legal:

“Art. 1.214. O possuidor de boa-fé tem direito, enquanto ela durar, aos frutos percebidos”.

Deste modo, aplicando-se a normativa inserta no aludido dispositivo legal ao presente caso,
mostra-se por ora temerária a manutenção da medida antecipatória que limite ou obste os direitos inerentes da posse e da propriedade em pleno exercício do Agravante sobre o imóvel, o qual como dito, possui o domínio efetivamente transcrito no registro imobiliário, além de exercer há mais de uma década atos de posse sobre ele, impondo-se por cautela e bom senso, a reforma da decisão recorrida.

Nesse sentido, colha-se:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PARA DEPÓSITO EM JUÍZO DOS VALORES RELATIVOS AO ARRENDAMENTO DO IMÓVEL – POSSUIDOR DE BOA-FÉ FUNDADA EM JUSTO TÍTULO - ART. 1.201 DO CC – DIREITO AOS FRUTOS PERCEBIDOS – ART. 1214 DO CC - RECURSO PROVIDO. A posse de boa-fé resta caracterizada quando o tem a convicção de que a coisa lhe pertence, exercendo a posse sobre o imóvel em questão amparado em justo título, nos termos do artigo 1.201 do Código Civil. Não obstante os direitos à percepção dos frutos emanar, em princípio, da faculdade do proprietário em usar e gozar do bem que lhe pertence, ao possuidor de boa-fé tal direito decorre de expressa disposição legal (art. 1.214 do CC).(TJ-MT - AI: 01374594220158110000 MT, Relator: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 04/05/2016, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 10/05/2016)

Ante o exposto,
conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO
para afastar da decisão recorrida a ordem de depósito em juízo dos valores provenientes do contrato de arrendamento da área objeto da matrícula n.11.061 firmado pelo Agravante, devendo por consequência o montante ser pago diretamente ao Agravante, atual proprietário e possuidor do imóvel.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021